Tribunal: TJMT
Processo: 1000738-41.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000738-41.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), NILSON CARVALHO SILVA - CPF: 172.344.921-00 (AGRAVADO), LAURA PIMENTEL DO CARMO - CPF: 592.838.661-34 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADOS EM OMISSÃO DE SENTENÇA – EFEITO INTEGRATIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que acolhe ou rejeita os embargos de declaração tem natureza integrativa da decisão embargada, devendo, em caso de sentença, ser impugnada por meio de apelação (1.009 do CPC/15), e não por meio de agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/15).

A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência de dúvida objetiva, configurada em razão da existência de divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do cabimento de um ou de outro recurso, não bastando a existência de simples dúvida subjetiva, íntima, do recorrente. Assim, verificada a escolha inadequada do agravo de instrumento como meio recursal, não há razões para o seu conhecimento. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000738-41.2020.8.11.9005

AGRAVANTE(S): AGEMED SAUDE S/A

AGRAVADO(S): NILSON CARVALHO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AGEMED SAUDE S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMa Juíza Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Nulidade de Cláusula Contratual no. 1036072-96.2019.8.11.0041 (PJE), ajuizada por
NILSON CARVALHO SILVA
, que acolheu os embargos de declaração opostos contra a sentença terminativa para tornar “
definitiva as decisões liminares concedidas nos Ids. 22720267, 26183524 e 26780374
” (sic).

A agravante pugna, preliminarmente, pelo deferimento da assistência judiciária. No mérito, aduz que o plano de saúde foi aderido mediante contrato onde as disposições contratuais são bastante claras acerca do alcance das obrigações assumidas pela recorrente, conforme lhe é autorizado pela Lei no. 9.656/98.

Defende que mesmo ao aplicar ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais não podem ser ignoradas, em respeito ao
pacta sunt servanda
.

Preconiza que a Lei no. 9.656/98 foi promulgada pelo Governo Federal justamente para delimitar quais seriam as obrigações das operadoras de plano de saúde, a fim de garantir o correto atendimento aos consumidores.

Diante disso, sustenta que
“ampliar desmedidamente as coberturas contratadas sem o devido respaldo contratual, é onerar apenas a recorrente em detrimento do próprio agravado”
(sic).

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão para desobrigar a recorrente ao custeio do tratamento do agravado (id. 56687473).

Não houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.

O agravado apresentou contraminuta, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, diante da inadequação da via eleita e por ausência de interesse recursal. No mérito, argumenta que a alegação de ausência de cobertura de tratamento é inédita, porque não foi suscitada em sede de contestação, e não condiz com a realidade, uma vez que o Sr. Nilson estava recebendo tratamento para câncer de próstata, coberto por seu plano contratado, pelo que requer o desprovimento do recurso (id. 64603974).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante ao beneplácito da assistência judiciária gratuita requerida preambularmente pela parte recorrente, é sabido que a jurisprudência deste Tribunal
[1]
é pacífica no sentido de que a pessoa jurídica, tenha ou não finalidade lucrativa, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, como condição para obtenção da gratuidade judiciária, em consonância com o disposto no Enunciado no. 481, da Súmula do STJ, o que não fez a ora agravante.

É que a demonstração do exercício de 2020 que anexou aos autos (Id 56687476), não comprova a hipossuficiência alegada e tampouco a incapacidade de pagar as despesas judiciais. Portanto, não comprovou a necessidade de obter esse direito, pelo que
indefiro
o benefício postulado.

Quanto à prejudicial de mérito suscitada pelo agravado, qual seja, ausência de interesse recursal, tenho que o mesmo encontra-se atrelado ao próprio mérito do presente instrumento, pelo que passo à análise respectiva.

Antes, contudo, pertinente fazer breve contextualização dos fatos, para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que
NILSON CARVALHO SILVA
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c nulidade de cláusula contratual em desfavor da
AGEMED SAUDE S/A
, ora agravante, almejando a manutenção de vigência do seu plano de saúde entabulado com a recorrente, tendo em vista que o requerente estava em meio ao tratamento de câncer em estágio IV, sendo a cura altamente improvável.

A liminar foi deferida, muito embora sem êxito em seu cumprimento, uma vez que o agravado veio a falecer em 01/09/2020.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão inaugural, para determinar que a requerida/agravante se abstenha de rescindir o contrato de prestação de serviços de Plano Privado de Assistência à Saúde entabulado entre as partes, enquanto durar o tratamento de câncer do beneficiário do plano.

Ocorre em virtude de que não constar no dispositivo da sentença a confirmação das decisões liminares, que determinaram à requerida que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, realizasse o depósito antecipado do valor dos procedimentos necessários ao tratamento do requerente, beneficiário do plano de saúde, sob pena de multa, foram opostos embargos de declaração, visando sanar a omissão acima apontada, os quais foram acolhidos pela togada singular, para tornar “
definitiva as decisões liminares concedidas nos Ids. 22720267, 26183524 e 26780374
” (sic).

Assim, tem-se que a decisão que acolheu os embargos de declaração interpostos, apreciando a questão que não havia sido abordada, integrou a sentença terminativa reproduzida no id. 34969469 (autos de origem), sendo que dessa decisão é que sobreveio a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem. Capitulados os fatos na essência, tenho que o presente recurso sequer merece ser conhecido.

É que, segundo o art. 1.009 do CPC, o recurso cabível contra o julgado assim modificado é a apelação.

A respeito, colaciona-se os seguintes entendimentos em casos análogos,
verbis
:

“RECURSO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APRENSÃO – RECONVENÇÃO – SENTENÇA DE MÉRITO – ENCERRAMENTO DA LIDE – RECURSO DE APELAÇÃO CABÍVEL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Tendo em vista que o recurso tem por objeto conteúdo decisório apreciado na sentença que julgou a ação e a reconvenção, com resolução do mérito, tem-se que a via eleita para pleitear a reforma da decisão de base não se mostra adequada, uma vez que tal decisão seria recorrível apenas pela via da apelação.
”
(N.U 1019184-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
POSSE. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.
DECISÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. Caracteriza-se como erro que não permite a adoção do princípio da fungibilidade, a interposição de agravo de instrumento quando cabível o recurso de apelação. A decisão que acolhe embargos de declaração opostos contra sentença deve ser atacada por apelação. Precedentes da Corte.
Da decisão que acolheu o pedido de levantamento do gravame, impondo multa diária para o caso de descumprimento, o agravante foi intimado em setembro de 2013, sendo, portanto, intempestiva a insurgência. As questões aqui suscitadas já foram abordadas nas razões de apelação protocoladas na origem e ainda pendentes de processamento, o que impede sua reiteração em sede de agravo de instrumento. Princípio da unirrecorribilidade. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS – AI: 70059465112 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 12/05/2014, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FUNDADOS EM OMISSÃO DA SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
A decisão que acolheu os embargos de declaração sanou o ponto omisso sentença terminativa prolatada. O recurso cabível contra o provimento judicial assim integrado é o apelo, na forma do art. 513, CPC. Inadequada a escolha do agravo de instrumento como meio recursal. Recurso não conhecido, nos termos desta decisão.”

(TJ-RJ – AI: 00610807720118190000, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 30/11/2011, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Diante de todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a manifesta inadequação da via eleita.

Por fim,
determino
que a parte agravante recolha as despesas deste instrumento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

[1]
N.U 1021227-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020.

N.U 1020709-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020